Tribunal: TJSP
Processo: 2287747-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça do demandante. Inconformismo. Com razão. Declaração de IR do recorrente demonstrando renda anual tributável inferior a 3 salários mínimos. Justiça gratuita concedida a esses conforme jurisprudência dessa C. Câmara. Recurso provido.